Tribunal: TJSP
Processo: 2270287-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. Execução Penal. Decisão que, ante a prática de falta grave (descumprimento das condições impostas no regime aberto), decretou a regressão do paciente ao regime semiaberto. Impetração objetivando o reestabelecimento do regime intermediário. Inadmissibilidade. Justificativa apresentada pelo sentenciado que foi rechaçada por decisão bem fundamentada. Manutenção da decisão

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. Execução Penal. Decisão que, ante a prática de falta grave (descumprimento das condições impostas no regime aberto), decretou a regressão do paciente ao regime semiaberto. Impetração objetivando o reestabelecimento do regime intermediário. Inadmissibilidade. Justificativa apresentada pelo sentenciado que foi rechaçada por decisão bem fundamentada. Manutenção da decisão recorrida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2270287-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é paciente
GUSTAVO DE SOUZA CASTILHO e Impetrante APARECIDO CARLOS
SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270287-72.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 47631
HABEAS CORPUS No 2270287-72.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: FERNANDÓPOLIS VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
PACIENTE: GUSTAVO DE SOUZA CASTILHO
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. Execução Penal.
Decisão que, ante a prática de falta grave (descumprimento
das condições impostas no regime aberto), decretou a
regressão do paciente ao regime semiaberto. Impetração
objetivando o reestabelecimento do regime intermediário.
Inadmissibilidade. Justificativa apresentada pelo sentenciado que foi rechaçada por decisão bem
fundamentada. Manutenção da decisão recorrida. Recurso
não provido.
O Dr. Aparecido Carlos Santana, impetra a presente ordem
de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de GUSTAVO DE
SOUZA CASTILHO, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo
de Direito da VEC da Comarca de Fernandópolis, que, ante à prática
de falta grave, regrediu o paciente ao regime semiaberto (fls. 26/27).
Sustenta, em resumo, que o paciente se encontra na
iminência de sofrer constrangimento ilegal, na medida em que poderá
ser recolhido em regime fechado até o surgimento de vaga na
regência intermediária, ao arrepio do disposto na súmula vinculante
no 56 do STF. Assevera, ainda, que o paciente faz jus a medidas
cautelares alternativas ao cárcere ou à prisão domiciliar até o
surgimento de vaga na regência adequada.
Pleiteia, assim, seja garantido ao paciente o seu
recolhimento na regência semiaberta.
O pedido veio instruído com documentos (fls. 08/29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270287-72.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Indeferida a liminar (fls. 31), a d. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não conhecimento ou, quando não, pela
denegação da ordem (fls. 35/37).
É o relatório, em síntese.
Não vislumbro a presença do insinuado constrangimento
ilegal.
É dos autos de origem que o Juízo das Execuções
determinou a regressão do sentenciado ao regime semiaberto ante o
descumprimento das condições judiciais impostas (flagrado fora da
residência em dia e horário estipulado para recolhimento domiciliar
em audiência de advertência
fls. 10/12 e 26/27), descumprindo
condições do regime aberto, a configurar falta disciplinar de natureza
grave, ensejadora da regressão.
Nesse sentido, observo que em audiência especialmente
designada para oitiva do sentenciado, o próprio agravante admitiu
que estava em passeio fora de sua residência num sábado, muito
embora tenha alegado que tal fato ocorreu antes das vinte e duas
horas (fls. 26/27), justificativa sabiamente não acolhida pelo Juízo,
haja vista o nítido descumprimento do dever de recolhimento em sua
residência, “das 20h00 às 6h00 nos dias de trabalho e, durante todo o
dia, naqueles dias em que não houver trabalho”.
Observo que a decisão recorrida se encontra devidamente
fundamentada, havendo o MM. Juiz 'a quo' bem demonstrado as
razões pelas quais entendeu injustificado o descumprimento das
condições por parte do sentenciado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270287-72.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“Vistos.
O condenado confirmou que estava fora de seu domicílio em
horário e dia de recolhimento domiciliar, tendo-o feito por motivo leviano
(passeio). Embora o condenado tenha alegado que fora abordado pelos
policiais militares antes das 22:00 horas e, assim, não teria infringido
qualquer condição, a verdade é que aos sábados não poderia deixar seu
domicílio em horário algum. Ademais, os Policiais Militares firmaram, ainda,
que a abordagem ocorreu após as 23:00 horas, que significaria infração ao
dever de recolhimento mesmo se o fato tivesse ocorrido em dia útil. Ante a
falta grave, a regressão é medida de rigor. Em vista do exposto, declaro a
falta grave em 08/08/2020 e decreto a regressão do condenado ao regime
semiaberto.”
Ora, com o descumprimento das condições impostas no
regime aberto, fica evidente a necessidade de fiscalização mais
rigorosa sobre o comportamento carcerário do paciente, sendo de
mister o agravamento do regime prisional no intuito de se avaliar
melhor o cumprimento da pena e de seus reflexos na personalidade
do condenado.
Nesse sentido, como bem salientou a douta Procuradoria de
Justiça, “... o magistrado nada mais fez do que determinar a aplicação
do disposto no inciso I do art. 118 da Lei de Execução Penal, que
determina a regressão de regime se o condenado pratica fato definido
como crime doloso ou falta grave. Assim é pacífico que “o apenado fica
sujeito a regime prisional mais gravoso quando cometida falta grave”
(AgRg no REsp 1.223.548/RS, j. 21/06/2011). Portanto, “praticado
falta grave, deve o apenado ter regredido o seu regime de cumprimento
de pena, seja porque assim determinou o legislador, seja porque, de
maneira contrária, o sistema prisional brasileiro não conseguirá obter
êxito no seu intento, qual seja, de reeducar o cidadão que
temporariamente vem se mostrando pernicioso para a sociedade”
(AgRg no HC 247.606/MG, j. 04/04/2013).” (fl. 37).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270287-72.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Em suma, a teor do artigo 118, I, c.c. art. 50, V, ambos da
LEP, a imediata regressão de regime pela prática de falta disciplinar
de natureza grave, era mesmo de rigor, diante da justificativa pouco
crível apresentada pelo paciente, validamente rechaçada pela d.
Autoridade de piso. Assim, andou bem o douto Magistrado ao
regredir o sentenciado ao regime intermediário, ante o
descumprimento das condições impostas no regime aberto.
Para que não se alegue omissão, observo que o mandado de
prisão expedido foi cumprido no dia 24/11/2020 e já no dia
27/11/2020, consta que o paciente foi transferido para o CPP de
Valparaíso, estabelecimento carcerário compatível com a regência
intermediária (fls. 300/302 e 306 dos autos de origem), inexistente,
portanto, ofensa à Súmula Vinculante no 56 do STF.
À luz do exposto, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)